Tribunal: TJMT
Processo: 1019046-85.2019.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019046-85.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Hipoteca, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIA DA SILVA JOAQUIM - CPF: 487.186.961-04 (RECORRENTE), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA JUNIOR - CPF: 961.702.551-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1019046-85.2019.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Antônia da Silva Joaquim

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE HIPOTECA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA.

TÍTULO EMITIDO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL ANTERIOR. REGRA DE TRANSIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CÉDULA PRESCRITA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. BAIXA DA HIPOTECA. GARANTIA ACESSÓRIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

As cédulas de crédito rural são regulamentadas pelo Decreto no 167/67, que em seu art. 60 prevê que a prescrição executiva será regulada pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), que, por sua vez, em seu art. 70 estipula o prazo prescricional de três anos, contados a partir do vencimento do título.
Assim, transcorrido o referido prazo, inicia-se o cômputo do prazo prescricional para cobrança de dívida pelas vias ordinárias.

2. O contrato foi firmado em 27/05/1997, na vigência do Código Civil de 1916. De acordo com a regra de transição prevista no artigo 2.018 do Código Civil de 2002, se transcorrido menos da metade do prazo prescricional previsto no Código Civil anterior, o prazo de prescrição é aquele previsto no Código Civil atual, com início a partir de sua entrada em vigor.

3. “
As ações pessoais prescrevem, ordinàriamente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas”(Art. 177 do Código Civil de 1916)

4. “
Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada” (Art. 2.028 do Código Civil de 2002)

5. Deste modo, como no presente caso transcorreu menos da metade do prazo prescricional previsto no Código Civil anterior, o prazo prescricional para ação de cobrança de dívida constante em cédula de crédito comercial desprovida de força executiva é de 05 (cinco) anos, conforme disciplina o artigo 206,
§ 5o
, inciso
I
, do
Código Civil
. Assim, se a data do vencimento do débito era 10/11/2001 e não havendo causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, o título foi atingido pela prescrição.

6. Em razão da natureza acessória da hipoteca, esta se extingue pela extinção da obrigação principal, nos termos do artigo teor do art.
1499
, inciso
I
, do
Código Civil
, in verbis: “
Art. 1.499. A hipoteca extingue-se: I - pela extinção da obrigação principal;”.

7. Com efeito, ultrapassado o prazo legal sem que o credor tenha efetuado qualquer ato visando à execução do débito, configura-se sua
prescrição
, com a consequente extinção da obrigação hipotecária, nos termos do art. 1.499, I do CC.

8. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
CÉDULA

RURAL
HIPOTECÁRIA – SENTENÇA QUE DECLARA A OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO
– ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE A
PRESCRIÇÃO
AFETA APENAS A PRETENSÃO À EXIGÊNCIA DA DÍVIDA, NÃO IMPLICANDO A EXTINÇÃO DA PRÓPRIA DÍVIDA E NEM DO DIREITO REAL DE
HIPOTECA
– PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA COBRANÇA JUDICIAL DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – CC, 206, §5o, I –
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTIVA E DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DA
HIPOTECA
– OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO AO REÚ – PRETENSÃO RESISTIDA – LITIGIOSIDADE CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “O prazo prescricional da ação de execução de
cédula
de
crédito

rural
seria de três anos, a contar do vencimento (art. 60 do Decreto-Lei n. 167⁄67 e art. 70 do Decreto n. 57.663⁄66
). Prescrita a execução, permite-se o manejo da ação ordinária de cobrança, ajuizada no prazo geral de
prescrição
das ações pessoais, previsto no Código Civil de 1916, que era de vinte anos. Com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma do art. 206, § 5o, I, do CPC (...).
” (STJ - 3a Turma - REsp 1153702/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J. 10.5.2012). 2. “Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da
prescrição
, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória (art. 1.499, I, do CC/2002).” (STJ – 3a Turma – REsp 1.837.457/SC, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J. 24/09/2019, DJe 01/10/2019). 3. Em observância ao princípio da causalidade, existindo pretensão resistida, aquele que deu causa à lide deve suportar o ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios
.
(N.U 1000442-32.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
PRESCRIÇÃO
C/C BAIXA DA
HIPOTECA
E DANOS MORAIS –
CÉDULAS
DE
CRÉDITO

RURAL
– PRAZO PARA A COBRANÇA - VINTENÁRIO NO CC 1916 (art. 177, 1a PARTE) E QUINQUENAL NO CC DE 2002 (§5o,I DO ART. 206) – OBSERVÂNCIA À REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/02 –
CÉDULAS
PRESCRITAS – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - BAIXA DAS
HIPOTECAS
– DEVER DO CREDOR – INCISO I DO ART. 1.499 DO CC – RECURSO NÃO PROVIDO.

No Código Civil de 1916 (art. 177, 1a parte), o prazo prescricional para a cobrança era vintenário e no novo Código Civil, passou a ser quinquenário, (art. 206,§5o do Código Civil de 2002), ambos contados do vencimento do título.
Se entre o vencimento do débito e a entrada em vigor do Código Civil de 2002 já havia transcorrido mais da metade do período prescricional previsto no Código anterior, este continua a ser aplicado, por força do art. 177 do CC/1916 c/c art. 2.028 do CC/2002, de modo que a
prescrição
a ser empregada é a vintenária, caso contrário, será a do CC/2002, quinquenal.
Ultrapassado o prazo legal sem que o credor tenha efetuado qualquer ato visando à execução do débito, configura-se sua
prescrição
, com a consequente extinção da obrigação hipotecária, nos termos do art. 1.499, I do CC.

(N.U 1002426-13.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

9.

Em relação à extinção da hipoteca, em caso de prescrição da pretensão de cobrança da obrigação principal, cito os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. HIPOTECA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PARÂMETRO LEGAL. CPC/2015. APLICAÇÃO. (...). 3. Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória (art. 1.499, I, do CC/2002). Precedente. 4. Fixados os honorários recursais dentro dos parâmetros legais do § 11 do art. 85 do CPC/2015, não há falar em desproporcionalidade. 5. Recurso especial não provido, com majoração de honorários.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.837.457/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em: 24/09/2019, DJe 01/10/2019)

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1499, I, DO CC⁄2002. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. 1. Pedido de cancelamento da hipoteca em face da declaração judicial de extinção da obrigação principal pelo implemento da prescrição. 2. Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória. 3 - Inteligência do art. 1499, inciso I, do CC⁄2002. 4. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 5. Recurso Especial provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.408.861⁄RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 20⁄10⁄2015, DJe 6⁄11⁄2015).

10.

Transcrevo trecho da fundamentação da sentença recorrida:
“
As cédulas de crédito rural (Cédula Pignoratícia, Cédula Hipotecária, Cédula Pignoratícia e Hipotecária e Nota de Crédito Rural), instrumentos destinados às operações de financiamento rural, são reguladas Decreto-lei no 167/1967. Tal norma, contudo, não traz disposições específicas sobre prazos prescricionais para sua exigência, o que impõe afirmar que o referido lapso temporal será aquele definido para os títulos de créditos típicos. Nesse sentido, aplicável o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/1966), pelo qual a prescrição da cédula de crédito rural ocorre em 3 (três) anos a contar do seu vencimento. Além disso, incide também o prazo prescricional do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil (CC), que estabelece em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. Na hipótese, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária venceu em 10/11/2001, de sorte que restou consumado tanto o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do seu vencimento, como o de 5 (cinco) anos estabelecido na lei substantiva comum, ainda que a contagem apenas tome por base a data de sua entrada em vigor. Conquanto o crédito bancário subsista, não é mais dotado de exigibilidade. Assim, prescrita a pretensão, não se justifica mais a manutenção da hipoteca, haja vista o caráter acessório dos direitos reais de garantia (art. 1.499, I, CC)”.

11.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, incisos I e II, do CPC, para declarar a prescrição da pretensão de cobrança da dívida contraída pela parte autora junto ao requerido, relativa à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (Operação no 97000158-6), e, por consequência, determinar o cancelamento da hipoteca averbada na matrícula do imóvel (matricula no 1346, Livro 2, Folha 01 e 02, R.6/1346). Por conseguinte, oficie-se à Primeira Serventia Registral da Comarca de Santo Antônio do Leveger-MT, para que proceda ao cancelamento da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (Operação no 97000158-6), relativa ao imóvel de matricula no 1346, Livro 2, Folha 01 e 02, R.6/1346)”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022